Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012542-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 138.031.901-34 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012542-75.2022.8.11.0003

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AVERBAÇÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO INSS E EXCLUSÃO NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada em face de instituição financeira, sob alegação de que houve vazamento de dados sigilosos do consumidor, em razão da averbação de contrato de empréstimo junto ao INSS, não reconhecido pelo autor.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, mas não condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

3. O autor apelou para que a sentença seja reformada e a indenização por danos morais e dos honorários advocatícios majorados.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da averbação de contrato de empréstimo junto ao INSS, não reconhecido pelo autor, e que foi excluído no dia seguinte à sua averbação.

III. Razões de decidir

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ).

6. No caso, o autor comprovou a existência do contrato de empréstimo que ele não reconhece. Assim, o banco deveria ter provado que não houve falha na prestação de serviço, mas não se desincumbiu desse ônus.

7. A irregularidade na prestação do serviço bancário, consistente na averbação de contrato de empréstimo junto ao INSS, não reconhecido pelo autor, e que foi excluído no dia seguinte à sua averbação, não enseja reparação por danos morais, porquanto não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

8. Os meros aborrecimentos, dissabores e frustrações do cotidiano não são suficientes para justificar indenização por danos morais. Tais transtornos devem ser suportados como inerentes à vida em sociedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "A irregularidade na prestação do serviço bancário, consistente na averbação de contrato de empréstimo junto ao INSS, não reconhecido pelo consumidor, e que foi excluído no dia seguinte à sua averbação, não enseja reparação por danos morais, porquanto não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano".

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art.6°, VI e art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.
N.U 1012944-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023 N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012542-75.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSE ANTONIO RODRIGUES.

Ação:
Reparação de Danos Morais por Vazamento de Dados Sigilosos do Consumidor
,
proposta por

JOSE ANTONIO RODRIGUES
em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.

Sentença:
Julgou parcialmente procedente para declarar nulidade do contrato de n° 1501865188, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Apelação
(Id. 241905683): Busca, em síntese, a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 241905686): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012542-75.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais. O autor afirma desconhecer e não ter solicitado o empréstimo consignado de no 1501865188, no valor de R$0,00.
Essa operação consta como excluída após o desconto de uma parcela.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

T
rata-se de ação indenizatória por danos morais, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS (Id. 241904666) que demonstram a averbação e exclusão do empréstimo. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que se verificou no caso.

Embora o banco tenha apresentado cópias da cédula de crédito bancário supostamente firmado entre as partes, além de cópia do documento pessoal da parte autora (Id. 241905669), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico diante da imediata exclusão do referido contrato.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a irregularidade da instituição financeira ao registrar o contrato no INSS tenha gerado certo desconforto, a rápida exclusão no dia seguinte não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável. (N.U 1012944-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA – ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções. Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica. Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos.
Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral
.- (N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024).

No caso em análise, a exclusão do contrato ocorreu no dia seguinte à averbação, porquanto não houve descontos efetivos no beneficio do autor. Logo, o aborrecimento experimentado não extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, porquanto insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação.

Nos termos do art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024